Tribunal: STF
Processo: AR 2956
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno na ação rescisória. Expressa modulação temporal em sede de repercussão geral. Afastamento da súmula 343 e do tema 136 da repercussão geral do STF. Provimento do recurso. Procedência dos pedidos da ação rescisória.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação rescisória pela qual o Estado de Goiás busca desconstituir decisão do STF favorável ao Município de Itarumã (GO), por manifesta violação de norma jurídica. O acórdão rescindendo manteve a concessão da segurança para declarar o direito do ente local de receber os valores de participação em ICMS sem a exclusão de valores retidos em razão do programa estadual de incentivo fiscal (“Fomentar e Produzir”). O Estado alega que, após o trânsito em julgado, sobreveio o Tema 1.172 da Repercussão Geral que fixou a impossibilidade da repartição da receita tributária antes do efetivo recebimento dos valores do ICMS.



    2. Decisões anteriores. O relator julgou improcedentes os pedidos da ação rescisória. Entendeu que havia controvérsia acerca da matéria à época do acórdão impugnado. Aplicou o entendimento da Súmula 343/STF e do Tema 136 da Repercussão Geral.



    3. O recurso. O Estado de Goiás afirma que a decisão não considerou as peculiaridades fáticas e jurídicas da controvérsia apresentada, em especial o entendimento firmado pelo próprio STF no Tema 1.172 da Repercussão Geral.



    4. O fato superveniente. Após o pedido de vista, este STF julgou a Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876, fixando os contornos dos dispositivos do Código de Processo Civil que regulamentam a matéria processual em discussão.



    II. Questão em discussão



    5. Saber se a superveniência de precedente que expressamente afasta a modulação temporal é elemento bastante para o acolhimento de ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica.



    III. Razões de decidir



    6. A teoria constitucional contemporânea reconhece que, em situações concretas, a proteção à coisa julgada pode entrar em conflito com outros princípios e garantias tutelados pela Constituição. Em tais casos, caberá ao intérprete definir qual deles irá preponderar e em que medida.



    7. Como medida de reforço à supremacia da Constituição, o CPC/2015 estabeleceu um regime diferenciado, nos seguintes termos: (i) para os títulos executivos judiciais que se baseiem em normas que, no momento do trânsito em julgado, já haviam sido declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, a inexigibilidade deve ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 12, e 535, § 5º); (ii) caso o precedente paradigma seja posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o título executivo judicial deve ser desconstituído por meio ação rescisória, a ser ajuizada no prazo decadencial de dois anos, que se inicia com o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal (arts. 525, § 15, e 535, § 8º).



    8. Ao apreciar questão de ordem na AR 2.876 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.04.2025), o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento mais amplo sobre a validade das modificações introduzidas pelo CPC/2015 no regime da coisa julgada inconstitucional. Esta Corte considerou compatível com a Constituição a regra de acordo com a qual o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão desta Corte (arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC/2015). Além disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, como regra geral, os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade da norma devem ser modulados pelo Supremo Tribunal Federal em cada caso.



    9. Na hipótese, o STF, ao julgar o RE 1.288.634-ED-ED (Tema 1172 da repercussão geral), expressamente reconheceu ao Estado de Goiás a possibilidade de propor ação rescisória para adequar os títulos judiciais já transitados em julgado ao paradigma da Suprema Corte. Ficaram ressalvados da aplicação da tese apenas os valores já pagos aos Municípios até a publicação da ata do julgamento do mérito da repercussão geral.



    10. Em tal contexto, em que o Supremo Tribunal Federal expressamente conferiu algum grau de retroatividade ao seu precedente, não são aplicáveis os óbices da Súmula 343 do STF, nem o entendimento fixado no Tema 136 da Repercussão Geral, para impedir a tramitação da ação rescisória. Necessário, portanto, que o ato impugnado seja desconstituído à luz do paradigma do Tema 1172 da Repercussão Geral, desde que a ação rescisória seja proposta no prazo de dois anos contados do trânsito em julgado do precedente. Pedido rescisório julgado procedente.



    11. Juízo rescindente. Acolhida a ação rescisória, o recurso extraordinário então interposto deve ser objeto de novo julgamento, com seu conhecimento e parcial provimento, para que seja reformado o acórdão de origem, com a improcedência do pedido originalmente formulado pelo Município de Itarumã, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos até 10.01.2023 (data da publicação da ata do julgamento do mérito do Tema 1.172).



    IV. Dispositivo



    12. Agravo interno conhecido e provido. Em continuidade de julgamento, ação rescisória conhecida, com julgamento de procedência dos pedidos rescisório e rescindente.



    ___________________________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 102, caput; Código de Processo Civil, arts. 535, §8º e 966, V.